Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Penhora.
1. Nos termos da Lei 9.514/1997, o contrato de alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do imóvel, mantendo o devedor apenas como possuidor direto até a quitação integral do débito, razão pela qual é inviável a penhora do bem.
2. O CPC 835, XII, autoriza a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato, correspondentes aos direitos patrimoniais que o devedor detém sobre o bem em virtude dos pagamentos já efetuados.